Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001393-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 038.226.021-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–

TRÁFICO DE DROGAS

–1.
NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO
E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

– IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADA
S
DE PLANO -
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA –
– CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
2
. PEDIDOS JULGADOS

IMPROCEDENTES,

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A tese de nulidade da
prova obtida por meio de invasão de domicílio
não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que

para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude
desses elementos de convicção
será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais
civis
que efetuaram
a
abordagem
, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.
Além
do mais
, o trancamento da ação penal por meio d
e

habeas corpus
é medida excepcional que somente deve ser aplicada quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta e da incidência de causa de extinção da punibilidade, o que não ocorreu no caso.

2
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Luciana Pereira de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi denunciada
nos autos da
Ação Penal n. 0005707-69.2016.8.11.0045, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes com envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006).

O impetrante registra que ao apresentar defesa prévia em favor da paciente, suscitou a declaração de nulidade das provas ante a entrada no domicílio dela sem autorização judicial e a rejeição da denúncia, contudo, o pleito foi indeferido.

Alega que na data de 25 de julho de 2016, os policiais “
resolveram por conta própria violar o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio e ingressaram na residência sem autorização e sem mandado judicial e, dentre outros objetos, encontraram 07 porções de entorpecente
”, circunstância
s
, essa
s
, que, no seu entender, configura
m
violação
das
garantias constitucionais, dentre as quais, a inviolabilidade do domicílio.

Sustenta que não há, nos autos do caderno investigativo, qualquer elemento indicativo da ocorrência de crime no interior da casa da paciente, razão pela qual os elementos de convicção juntados devem ser declarados nulos e desentranhados
dos autos
; e, por
consequência disso, a denúncia deve ser rejeitada em razão de ter sido alicerçada em prova ilícita.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu
“
o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas através da entrada no domicílio da acusada sem autorização judicial e consequente rejeição da denúncia face a ausência

de elementos válidos de autoria e materialidade delitiva”
.

E
, no mérito, a confirmação da medida de urgência.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

156587164
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
157166678
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, forte no parecer
constante
no
ID
160218653
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante
às teses de nulidade da
prova obtida por meio de invasão de domicílio
sem autorização judicial e, por conseguinte
de
rejeição da denúncia
,

é forçoso reconhecer que
não comporta
m
discussão no estreito limite do
writ
, eis que

para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo
com
o confronto das versões apresentadas pel
a
paciente
,
pelos policiais que efetuaram a sua prisão
e demais testemunhas
, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

Além disso,
conforme bem anotou a Procuradoria-Geral der Justiça:

[...]

o habeas corpus possui natureza célere, o que inviabiliza uma análise detalhada do conjunto probatório. Portanto, para que seja reconhecida em sede de habeas corpus a nulidade arguida precisa estar aparente e indene de dúvidas
. Pelo que se extrai dos autos, os fatos em análise ocorreram em 25/07/2016. Posteriormente, a paciente foi denunciada pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, a qual foi devidamente recebida pelo juízo, sendo a paciente notificada dos autos no dia 31/11/2022.
Pelo que se extrai do feito, ao menos pelos documentos colacionados, inexiste ilegalidade na apreensão realizada após busca domiciliar
.

Pelo que se extrai do feito, ao menos pelos documentos colacionados, inexiste ilegalidade na apreensão realizada após busca domiciliar.

O impetrante sustenta a nulidade das provas provenientes da busca domiciliar realizada. Pois, argumenta que a busca ocorreu sem prévia investigação ou com elementos mínimos que indicassem o envolvimento da paciente com o tráfico de entorpecentes. Contudo, pelo que se extrai dos documentos anexos, os investigadores de polícia se dirigiram até a residência da paciente para apurar denúncia formal feita pelo Conselho Tutelar da cidade narrando que: “supostamente há tráfico e uso de substâncias ilícitas, usando as crianças para fazer a entrega, motivados pelo dinheiro fácil, aliciando os jovens a prática de “Prostituição infantil e Exploração sexual”, não poderemos deixar passar sem uma investigação (...) Há que se deixar bem claro que as crianças são vítimas de violação de seus direitos fundamentais, neste caso entendemos que se trata de crime envolvendo crianças e adolescentes necessitando assim de uma investigação Policial” .

Portanto, ao menos a princípio, ausente a ilegalidade apontada.
Destaca-se, contudo, a possibilidade de reanálise durante a instrução criminal, a qual está em andamento e deverá sanar todos os apontamentos feitos pelo impetrante, considerando inclusive o fato de o juízo de piso ter postergado a análise da nulidade
. [...]

Negritamos

A propósito
, a ação penal
acima citada
ainda se encontra na fase instrutória,
a audiência de instrução
e julgamento
que era para ter sido realizada no dia 1o de março, foi redesignada a pedido do d
efensor público, haja vista a não intimação da
paciente
, para o dia
26 de abril de 2023, às 15h30min
, para fins de oitiva das testemunhas
Magno Roberto Miranda e Daniel Pereira Duarte,
bem como

para o
interrogatório da
favorecida
,

isso significando dizer

que
no

processo
originário a defesa terá oportunidade de comprovar as nulidades ora aventadas.

No entanto, não se pode olvidar que, segundo consta nos
autos
originários
,
policiais civis receberam diversas denúncias anônimas de que a paciente esta
ria
praticando o crime de tráfico de drogas na sua residência
;

e,
em razão disso
,
passaram a monitorar o local e os arredores, quando então constataram grande fluxo de pessoas, principalmente no período noturno.
A
demais
, deve ser d
esta
cado
que o Conselho Tutelar enviou um ofício informando a prática do crime de tráfico e outros delitos no
referido local
. Desse modo, uma equipe de investigadores da
P
olícia
Judiciária C
ivil
dirigiu-se
até a residência da
favorecida, e, após a realização de
busca no
imóvel
, encontra
ram

sete
porções de maconha.

A
paciente foi denunciada
e a exordial acusatória
recebida
, tal como se infere do relatório.

Como é sabido, a
rejeição d
e
denúncia ou trancamento d
e
ação penal

constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade
, hipóteses, essas, que não ocorreram, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o trancamento da ação penal em referência.

A
propósito, a
respeito do assunto, este Tribunal de Justiça
deixou assentado:

[...]
O trancamento d
e
ação penal por meio do habeas corpus se situa no campo da excepcionalidade, sendo medida que somente deve ser adotada quando houver comprovação, v.g., de plano, da atipicidade da conduta e da incidência de causa de extinção da punibilidade, o que não ocorreu no
caso
.(
PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2018,
Publicado
no DJE 21/08/2018)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Luciana Pereira de Oliveira
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023